Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79294193).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito. Noticiou que no dia 12/03/2020 foi autuado pela infração tipificada no art. 165-A do CTB. Aduziu que o processo administrativo para apuração da infração foi aberto no dia 20/04/2020, porém somente recebeu notificação para apresentação de defesa prévia no processo de suspensão do direito de dirigir no mês 08/2024, ou seja, 4 anos após a abertura. Informou que apresentou defesa prévia no dia 19/08/2024, ocasião em que explicou que experimentou período de grande abalo emocional em razão da perda de seu filho mais velho, fato que resultou em comportamento atípico e imprudente. Apontou que é motorista de veículo pesado, de onde provém a única renda familiar, de sustento de seu filho, sua companheira e sua sogra. Asseverou que a suspensão de sua CNH acarretará a perda de seu emprego, única profissão exercida. Relatou que após o cometimento a infração, participou de programas de conscientização sobre os perigos do álcool no trânsito.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o intervalo entre a abertura do processo administrativo (20/04/2020) e a notificação de instauração (25/07/2024) ultrapassa 4 (quatro) anos, restando inerte a Administração Pública por período superior ao triênio legal. Aduziu que o recorrido não demonstrou nos autos a ocorrência dos marcos interruptivos/suspensivos alegados. Argumentou que o ato administrativo de suspensão de sua CNH é desproporcional, observando-se sua condição de motorista profissional, a iminência de perda de emprego e as circunstâncias atenuantes pessoais. Pugnou pelo recebimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo em razão da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, seja declarado nulo o ato administrativo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise (i) da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo de suspensão e (ii) da ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, em seu art. 1o, estabelece que a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder de polícia e que apure infração à legislação em vigor prescreve em 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. De acordo com o § 1o, incide a prescrição ao procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos.
7. No presente caso, conforme Auto de Infração de infração n° YE01587039 (ID 79294174, p. 4/5), o recorrente foi autuado no dia 12/03/2020, tendo o processo administrativo sido aberto no dia 20/04/2020, sem que houvesse apresentação de defesa prévia.
8. O DF não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Apesar de ter se manifestado no sentido de que a notificação da penalidade de multa ocorreu em 12/03/2022, não há prova documental a respeito. O que consta dos autos é que não houve apresentação de defesa prévia e a remessa dos autos do DER para o Detran/DF para providências. Assim, entre a autuação e a notificação da instauração do processo de suspensão da CNH transcorreu mais e de quatro anos, não havendo prova a respeito dos marcos interruptivos/suspensivos alegados pela Administração, restando evidente a operação da prescrição intercorrente, posto que o processo administrativo ficou paralisado por período superior a 3 (três) anos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 00113-00006518/2020-41 e dos efeitos dele decorrentes, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.